Tribunal: STF
Processo: RHC 51798
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
ESTAGIARIO. OFERECIMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS, QUE TAMBÉM SE ACHAM
SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. INOCORRENCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA A ENVOLVER REEXAME DE PROVA. INIDONEIDADE DO HABEAS
CORPUS. PEDIDO CONHECIDO ORIGINARIAMENTE E INDEFERIDO.